Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WELITON MIRANDA FONSECA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0035136-80.2014.8.07.0007, por meio da qual foi determinado determinada a penhora de direitos sobre imóvel do Agravante, in verbis: “DEFIRO o pedido retro. DETERMINO ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça que promova a PENHORA e a AVALIAÇÃO do(s) seguinte(s) imóvel(is): Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 05, Chácara 14A/15A, Lote 18, Arniqueira/DF, CEP: 71995-590, telefone: 99554- 9301/98624-5664 pertencentes a WELITON MIRANDA FONSECA, para garantia da dívida de R$ 15.391,95 (quinze mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). Após, INTIME o executado e cônjuge da penhora e da avaliação efetuadas para, querendo, apresentarem impugnação, no prazo de 15 dias. Saliento, por oportuno, que o(a) Sr.(a) Oficial(a) de justiça deverá colher a qualificação da esposa do réu para cadastro no sistema PJ-e como interessada. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, entrar em contato com a síndica do condomínio MAURA AUGUSTA RASPANTE FARIA, pelo telefone: (61) 99816- 3870/98135-9589, para fins de ter acesso ao imóvel, se possível. Contato do réu: 99554- 9301/98624-5664 FIEL DEPOSITÁRIO: o próprio executado, do que deverá ser devidamente intimado. Dou força de mandado à presente decisão.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que a penhora deve ser anulada, tendo em vista que o desarquivamento do cumprimento de sentença ocorreu de forma ilegal. Esclarece que o arquivamento ocorreu em razão da realização de acordo entre parte homologado judicialmente, o qual foi descumprido. Tece considerações sobre o descumprimento. Aduz, todavia, que por se tratar de acordo não cumprido, o procedimento adequado seria iniciar nova fase de cumprimento de sentença, visto que a decisão a ser cumprida é a sentença homologatória do acordo. Afirma que deveria ter sido intimado novamente do cumprimento de sentença, para somente então iniciar-se o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo da dívida ou para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera que também o 524 do CPC também foi violado, na medida em que a peça processual não apresenta o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados, as respectivas taxas, não apresenta o recolhimento das custas processuais, cobra juros, multa e parcelas vincendas, mesmo sem previsão no termo de acordo homologado. Tece outras considerações a questão. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação da tutela recursal, que sejam anulados cumprimento de sentença e a respectiva penhora e, no mérito, que seja confirmada a decisão. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, ao examinar os autos de origem, verifica-se que a decisão que homologou o acordo realizado entre as partes ocorreu nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que, uma vez comunicado o seu descumprimento, em princípio, não se mostra necessário o ajuizamento de outro cumprimento de sentença. Observa-se, ademais, na própria petição apresentada pelo Agravante no Id. 36362011 dos autos de origem, por meio da qual comunica o acordo e pede a homologação, houve pedido de suspensão da execução, e não de extinção. Com efeito, uma vez não cumprido o acordo, o Juiz acertadamente deu continuidade ao cumprimento de sentença, mediante intimação dos Agravados para indicar bens à penhora e posteriormente da Agravante para apresentar impugnação, conforme previsão legal. Logo, não há que se cogitar em nova citação para cumprimento voluntário do debito, porquanto já realizada antes da homologação do acordo, mediante ato judicial válido e legítimo (fl. 1 do Id. 36361900/autos de origem). Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria. 1.1. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil. 2. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1415436, 07116485020178070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No que toca aos cálculos apresentados na planilha, de igual forma, nada impede que, por ocasião da impugnação à penhora, seja demonstrado eventual excesso no valor cobrado. Os cálculos apresentados pelo credor, por si sós, não são causa de extinção da execução, podendo acarretar a homologação de valor diverso do devido, a depender da analise e da conclusão do juiz a quo em momento oportuno. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator